Tribunal: TJSP
Processo: 2206519-75.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Revisão pela desconstituição da condenação originária, visando à absolvição quanto aos crimes assacados por insuficiência de provas. Descabimento. Inviabilidade no uso da revisão criminal como nova instância recursal.
Materialidade e autoria confirmadas originalmente. Robusta base documental e pericial

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Revisão pela desconstituição da condenação originária, visando à absolvição quanto aos crimes assacados por insuficiência de provas. Descabimento. Inviabilidade no uso da revisão criminal como nova instância recursal.
Materialidade e autoria confirmadas originalmente. Robusta base documental e pericial atinente à indisputada existência dos fatos, apurada a associação com base nas provas orais, tendo sido infração que, como regra, não deixou vestígios. Investigação policial pretérita em que se verificou a societas sceleris, apurada em campanas policiais e informações amealhadas pelos investigadores. Não apuradas razões sobre dúvida ou intencional escopo de falseamento da prova oral, prestada por testemunhas idôneas, sem razões para falsas incriminações. Pertinência integral da condenação originária.

Improcedente.